Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Embargos à execução. Efeito Suspensivo. Requisitos. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. À falta da garantia da execução por penhora, depósito ou caução, o embargante não tem direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r